Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735511-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARIA ELIANE PINTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Defiro o sobrestamento recursal até ulterior decisão do juízo a quo acerca do pedido de desistência do feito (ID 254556753 dos autos originários). Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator